Tribunal: TRF3
Processo: 0001934-98.2014.4.03.6105
Órgão julgador: - como no caso presente -, suspensão do julgamento em razão do pedido de vista, ou até por pedido da parte, não há necessidade de nova intimação das partes ou seus advogados para a nova sessão, notadamente quando o julgamento se dá na próxima sessão imediata ao do adiamento, como ocorreu.
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
15/236)

0001934-98.2014.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78158

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSÍVEL NA ESPÉCIE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem extensão limitada às hipóteses estabelecidas no art. 619 do Código de Processo Penal. Tentativa de realização de novo julgamento. Impossibilidade de reexame da matéria.

2. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento legalmente previstas. Inadmissibilidade.

3. Trate-se de adiamento por indicação do relator - como no caso presente -, suspensão do julgamento em razão do pedido de vista, ou até por pedido da parte, não há necessidade de nova intimação das partes ou seus advogados para a nova sessão, notadamente quando o julgamento se dá na próxima sessão imediata ao do adiamento, como ocorreu.

4. Não há omissão pela não juntada do voto divergente porque este em nada favorece o embargante, visto que o voto mantem a sentença, situação muito pior para o embargante. Ademais, por simples petição esse pedido pode ser elaborado, não havendo se falar em nulidade.

5. Embargos conhecidos e desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios opostos pelas defesas de Paulo Eduardo Moraes Frazão e Joel Scolari, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.